Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRECATÓRIA. ORDEM DE INSTRUÇÃO DA DEPRECATA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
2. Após sucessivas diligências infrutíferas, a parte autora foi, por três vezes, devidamente intimada para providenciar a juntada dos documentos, em arquivo único (PDF), para instrução da carta precatória de citação, contudo, manteve-se inerte, inviabilizando o ato citatório.
3. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de citação da ré, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.